Tribunal: TJDFT
Processo: 0734652-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734652-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AR - Ação Rescisória Autor: Jose David Pereira Farias Réu: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de ação rescisória, com requerimento liminar, ajuizada por Jose David Pereira Farias, com o intuito de obter a desconstituição do acórdão proferido pela Egrégia 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos no 0710365-18.2024.8.07.0016. Por meio da decisão referida no Id. 76256080 este Relator indeferiu a petição inicial nos termos da regra prevista no art. art. 330, § 1o, inc. I, do CPC, e, assim, determinou o cancelamento da distribuição. Sobreveio a manifestação (Id. 76554365) por meio da qual o autor requer a restituição dos valores referentes ao depósito prévio e às custas processuais. É a breve exposição. Decido. O teor da regra prevista no caput do art. 974 do Código de Processo Civil estabelece que se for julgado procedente o pedido formulado em ação rescisória deve haver a devolução do valor do depósito prefigurado no art. 968, inc. II, do CPC. Essa situação de procedência do pedido, de fato, não ocorreu no presente caso. Ademais, o parágrafo único do dispositivo legal aludido prevê a reversão, em favor do réu, da quantia alusiva ao depósito prévio nas hipóteses em que o tribunal considerar inadmissível ou improcedente o pedido, por unanimidade. A regra aludida, do mesmo modo, não tem aplicabilidade na presente hipótese. Os referidos dispositivos legais têm por objetivo evitar o ajuizamento temerário e infundado da ação rescisória, instrumento processual, como sabido, de natureza excepcionalíssima, com o perdão do superlativo. Isso não obstante, o Código de Processo Civil apenas autoriza a aplicação da sanção em desproveito do autor, com a subsequente perda da quantia depositada, em casos de absoluta inadmissibilidade da ação, hipótese configurada, de acordo com o texto legal aludido, em casos de pronunciamento colegiado unânime nesse sentido. Assim, a despeito do indeferimento da petição inicial no caso em deslinde, cuidando-se de hipótese de extinção da relação jurídica processual por meio de decisão monocrática proferida pelo Relator, não pode ser aplicada a penalidade aludida. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE SEUS CORRELATOS REQUISITOS - DEPÓSITO PREVISTO NO ARTIGO 968, INCISO II, DO CPC/15 - DEVOLUÇÃO AO AUTOR DA DEMANDA - AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO - POSSIBILIDADE - ESCÓLIO JURISPRUDENCIAL DA SEGUNDA SEÇÃO - INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE/RÉ. 1. O ajuizamento de ação rescisória pressupõe a demonstração efetiva, concreta e objetiva de seus requisitos legais, também o cumprimento da condição de procedibilidade prevista no art. 968, inciso II, do CPC/15, consubstanciada na necessidade do autor realizar o depósito judicial da importância de 5% (cinco) por cento sobre o valor da causa, o qual se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. 2. A exegese do referido normativo impõe a observância dos critérios legais e objetivos definidos pelo legislador ordinário, consistentes no exame colegiado da questão, com a deliberação proferida por unanimidade de votos, julgando improcedente ou inadmissível o pleito rescisório. 2.1. Extinta a ação rescisória, por indeferimento da petição inicial, sem apreciação do mérito, por meio de deliberação monocrática, o relator poderá facultar, ao autor, o levantamento do depósito judicial previsto no art. 968, II, do CPC/15. Precedentes da Segunda Seção. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt na AR 7237-DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, 2a Seção, Data do Julgamento: 10/8/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DEPÓSITO PRÉVIO. REVERSÃO PROPORCIONAL À RÉ EXCLUÍDA DO POLO PASSIVO DA LIDE. DESCABIMENTO. ARTIGO 494 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. OMISSÃO VERIFICADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O depósito prévio só será perdido nas situações que a norma jurídica expressamente indicar como geradoras da sanção, o que demonstra serem taxativas as hipóteses previstas no artigo 494 do Código de Processo Civil. 2. Assim, julgada procedente a ação rescisória, o depósito deverá ser integralmente restituído à parte autora, nos termos do que dispõe o art. 494, 1a parte, do CPC. 3. "A exegese da parte final do art. 494 do CPC revela que o depósito prévio não possui caráter indenizatório, uma vez que não objetiva o ressarcimento do réu por eventuais despesas com honorários advocatícios ou desgaste pela propositura de nova demanda, ao revés, assume nítida relação com o exercício abusivo do direito de ação". (REsp 943.796/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 17/12/2009) 4. No mais, acolhem-se os embargos de declaração para suprir omissão relativa à fixação de honorários advocatícios e promover a integração do julgado. 5. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.” (EDcl na AR 5064-ES, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 2a Seção, Data do Julgamento: 13/5/2015) (Ressalvam-se os grifos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. DEPÓSITO PREVISTO NO ARTIGO 488, INCISO II, DO CPC. DESTINAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DEVOLUÇÃO PARA O AUTOR DEPOSITANTE. AGRAVO REGIMENTAL POSTERIORMENTE INTERPOSTO PELO AUTOR. JULGAMENTO UNÂNIME PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. ART. 494 DO CPC. CONVERSÃO DO DEPÓSITO EM FAVOR DA PARTE RÉ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INTEGRATIVOS. 1. Na ação rescisória, a perda do depósito inicial em favor do réu depende de existência de julgamento colegiado unânime em seu desfavor, ante os expressos termos da lei e a orientação firmada pelo STF e o STJ, e não importando o fato de ter havido contestação. (AgRg na AR 4082/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/06/2010, DJe 01/02/2011) 2. No caso, o autor interpôs agravo regimental em face da decisão monocrática que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, tendo o órgão colegiado negado provimento, de forma unânime, ao referido recurso. Assim, tendo ocorrido julgamento colegiado unânime, o depósito prévio, de fato, deve ser revertido à parte ré. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos integrativos à decisão embargada, para permitir o levantamento do depósito prévio pelo réu da ação rescisória.” (EDcl no AgRg no AgRg na AR 4083-TO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 2a Seção, Data do Julgamento: 14/8/2014) (Ressalvam-se os grifos) Deve ser observada também a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. ÂMBITO DE COGNIÇÃO DO AGRAVO. PARCIAL CONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÂNSITO EM JULGADO. CONVERSÃO DEPÓSITO JUDICIAL EM MULTA. REVERSÃO AOS RÉUS/AGRAVANTES. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CONFIRMADA. 1. O âmbito de cognição do agravo interno restringe-se ao que foi decidido na Decisão agravada, sendo inviável análise de pedido de majoração dos honorários advocatícios se não foi objeto de análise e pronunciamento na Decisão agravada. Agravo Interno parcialmente conhecido. 2. É necessário o julgamento da ação rescisória por órgão colegiado de forma a autorizar a reversão do depósito em favor da parte Ré quando aquela for considerada inadmissível ou julgado improcedente o pedido. Inteligência do Art. 974, Parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. Extinta a ação rescisória, sem exame do mérito, por Decisão monocrática transitada em julgado, descabe a conversão em multa da quantia depositada judicialmente. 4. Agravo Interno parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1161880, 20120020234729ARC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 13/3/2019) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais o requerimento de restituição das custas processuais não merece prosperar. Isso porque a regra prevista no art. 195 do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais prevê a devolução dos aludidos encargos somente nas seguintes hipóteses. "Art. 195. Será cabível [sic] a devolução de custas processuais em caso de: I – desistência do ajuizamento da ação ou da interposição do recurso; II – recolhimento indevido decorrente de erro na emissão da guia; III – recolhimento em duplicidade; IV – concessão de gratuidade de justiça; V - determinação judicial ou administrativa." O indeferimento na petição inicial, portanto, não provoca a pretendida restituição. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA DETERMINADA E NÃO ATENDIDA. DEVOLUÇÃO DE CUSTAS. ARTIGO 195 DO PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA. Nos termos do artigo 784, inciso X, do Código de Processo Civil, os créditos referentes às contribuições ordinárias e extraordinárias de condomínio edilício, previstos em convenção ou aprovados em assembleia geral, devem ser documentalmente comprovados. Descumprida determinação de emenda à inicial em virtude desse inciso, deve ser indeferida a petição inicial, a teor do que estabelecem os artigos 771, 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. As custas processuais poderão ser devolvidas nas hipóteses previstas no artigo 195, do Provimento Geral da Corregedoria, não se enquadrando o indeferimento da petição inicial em nenhum de seus incisos.” (Acórdão no 1053714, 20170310020012APC, Relator: ESDRAS NEVES, data de julgamento: 11/10/2017) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões, determino a restituição do valor alusivo ao depósito prévio referido no Id. 75303164. Operada a preclusão, expeça-se o respectivo alvará de levantamento. Após, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator